Tribunal: TJDFT
Processo: 0719742-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719742-69.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEREMIAS RODRIGUES NETO APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Em análise do Contrato de Portabilidade de Empréstimo Consignado (ID 520059310), observa-se que as partes acordaram o pagamento do valor financiado em 76 (setenta e seis) parcelas, com vencimentos de 7/9/2022 a 7/12/2028. Entretanto, no Demonstrativo de Operações acostado ao ID 520059311, referente à mesma operação bancária, consta o cumprimento da obrigação em de 96 (noventa e seis) parcelas, com quitação da última apenas em 7/9/2030. Assim, tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, intime-se a parte apelada, a fim de esclarecer a divergência contida nos citados documentos, bem como o apelante para trazer o contracheque atualizado. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator